Tribunal: TJSP
Processo: 2169078-21.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, declarou a cassação da aposentadoria do impetrante – Alegação de que não há menção à cassação da aposentadoria na sentença e o acórdão proferidos em sede de ação de improbidade administrativa em que foi condenado à perda da função pública – Pretensão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo, que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, declarou a cassação da aposentadoria do impetrante – Alegação de que não há menção à cassação da aposentadoria na sentença e o acórdão proferidos em sede de ação de improbidade administrativa em que foi condenado à perda da função pública – Pretensão de extensão dos efeitos de decisão proferida em ação rescisória ajuizada por outro réu, que teria rescindido o capítulo que declarou a conversão da pena da perda de função pública em cassação da aposentadoria – Defesa da tese de que a cassação da aposentadoria somente poderia decorrer de decisão administrativa – Hipótese em que o mandado de segurança é a via processual inadequada para a veiculação da pretensão do impetrante – Não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (artigo 5o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, e Súmula n° 268 do E. Supremo Tribunal Federal) – Diversamente do que defende o impetrante, há decisão transitada em julgada, proferida no incidente de cumprimento de sentença decorrente da ação de improbidade administrativa, que determinou expressamente a cassação de sua aposentadoria – Ato apontado como coator que consistiu em mero cumprimento de decisão judicial transitada em julgado – Impossibilidade de manejo do writ com a finalidade de rescindir a coisa julgada – Impetrante, ademais, que sequer interpôs recurso contra decisão do D. Juízo a quo que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida em ação rescisória ajuizada por outro réu da ação de improbidade administrativa – Impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso (artigo 5o, inciso II, da Lei n° 12.016/2009, e Súmula n° 267 do E. Supremo Tribunal Federal) – Não bastasse isso, não há como considerar presente direito líquido e certo do impetrante à extensão dos efeitos de decisão proferida em ação rescisória ajuizada pelo corréu, pela simples possibilidade de reversão do resultado do julgamento, como, ao final, ocorreu – Hipótese em que o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao AREsp n° 2.536.368/SP, interposto pelo Parquet, para reformar o acórdão proferido pelo 3o Grupo de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, "com vistas a julgar improcedente a ação rescisória" – SEGURANÇA DENEGADA.